Tribunal: TJMT
Processo: 0001330-13.2014.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001330-13.2014.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (EMBARGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - CPF: 000.720.031-54 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (EMBARGADO), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (ADVOGADO), EDILSON VITAL DOS SANTOS - CPF: 871.730.851-87 (EMBARGANTE), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA AMPARADA NA DISTINÇÃO DOS IMÓVEIS – PENHORA EM EXECUÇÃO – IMISSÃO DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL POR CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA – TURBAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – POSSE ANTERIOR

NÃO CONFIRMADA – ADMINISTRADOR DO PROPRIETÁRIO DO DOMÍNIO E EXECUTADO NA LIDE EM QUE FOI EXPEDIDA A CARTA PRECATÓRIA – DAÇÃO EM PAGAMENTO POR CINCO ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS – EXISTÊNCIA DE DEMANDA TRABALHISTA, USUCAPIÃO E CONTRATO DE COMODATO – TENTATIVA DE COMPROVAÇÃO CONTROVERTIDA – POSSE PRECÁRIA – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ora embargado e reformou a sentença para julgar improcedente a Ação de Manutenção de Posse proposta pelo embargante, por absoluta ausência de demonstração dos requisitos autorizadores.

Após transcrever o aresto na íntegra, o embargante destaca alguns pontos que seriam “
substratos fáticos
” e, em comparação com os fundamentos do juízo de origem, sustenta que não há contradição.

Aponta também erro de fato no que tange ao disposto no art. 966 do CPC e conclui pela legitimidade na sua utilização para embasar os Embargos de Declaração (ID. 134704662).

Nas
contrarrazões
, o embargado diz que o embargante não indicou os vícios a serem sanados, e que está claro o intuito de rediscutir a matéria. Pede a cominação da multa descrita no artigo 1026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Após discorrer sobre o litígio e os Recursos já apreciados, esta Câmara deu provimento à Apelação do embargado para julgar improcedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo embargante, ante a não demonstração dos requisitos autorizadores (posse anterior e turbação).

Para isso, registrou que o embargado foi nomeado depositário do imóvel por Carta Precatória expedida pelo Juízo da 6a Vara Cível de São Paulo em Execução proposta contra Rui Macedo Saporiti e Marco Antônio Saporiti, o primeiro, empregador do ora embargante, cuja imissão na posse foi cumprida em 2-11-2013.

Também consignou que no momento da imissão o embargado firmou com o embargante Termo de Retirada de Bens em que este último se declarou administrador da Fazenda Água Bela e funcionário de Rui há 23 anos, de modo a comprovar serem seus os respectivos bens.

Posteriormente vieram informações sobre demanda trabalhista e Ação de Usucapião do embargante contra o seu empregador (Rui), além de um Contrato de Comodato firmado entre ambos que autoriza o embargante a apascentar o seu gado na referida Fazenda, o qual inclusive instrui a Ação de Execução que tramita na Comarca de São Paulo.

Anotou, ainda, que no Agravo de Instrumento julgado em 7-10-2015 a então Sexta Câmara Cível, depois de destacar a existência de duas Ações de Manutenção de Posse, a primeira ajuizada pelo embargado e a segunda, dias após, pelo embargante, revogou a liminar deferida nesta última porque o julgador amparou-se em laudo topográfico unilateral e o embargado já havia sido imitido na posse em cumprimento da Carta Precatória, além de o embargante não ter produzido prova dos critérios dispostos no art. 927 do CPC/73.

Acrescentou que o juízo de origem, sob a justificativa de que já haviam transcorridos 2 anos da decisão do Tribunal de Justiça, reanalisou e deferiu liminar ao embargante, e ali consignou que não estava desrespeitando o acórdão, mas que, mesmo não sendo
expert
, fez um histórico sobre as matrículas dos imóveis perante a emancipação dos municípios.

Em seguida concluiu que se tratava de áreas distintas e que aquela em que o embargante se encontrava na data da imissão não era a objeto da constrição pelo juízo de São Paulo.

Com isso, decidiu o acórdão:

[...]
No saneador, o juízo a quo reportou-se aos fatos trazidos na contestação, tais como a nomeação do requerido/apelante como fiel depositário da Fazenda Água Bela pelo Juízo da 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, na Ação de Execução promovida pelo Banco Boa Vista Interatlantico S/A contra Dourado Empreendimentos Rurais Ltda, Rui Macedo Saporiti e Marco Antônio Saporiti, em cuja Execução foram penhorados 40% do imóvel objeto da presente lide, os quais os executados possuíam em condomínio com Hugo (40%) e Joaquim Antônio de Almeida Prado (20%), cuja imissão do apelante/depositário na posse se deu por Carta Precatória expedida por aquele juízo e cumprida em 2-11-2013 (ID. n. 125496259).

O apelante anexou ao processo Termo de Compromisso firmado com o apelado, que, na condição de funcionário do executado na Ação de Execução (Rui Macedo Saporiti), concordou em desocupar o local em 10 dias.

Na sentença recorrida, depois de longa dissertação sobre a teoria objetiva, os tipos de posse e os critérios dispostos no artigo 561 do CPC, foi assinalado que, embora não se discuta a titularidade, e sim a posse, no caso é fundamental para o deslinde da Possessória enfrentar a questão da localização, como constou no saneador, que incursionou nos títulos de domínio e, pela análise das matrículas, concluiu que são áreas distintas.

O juízo de origem acrescentou as informações incluídas no Auto de Verificação e Constatação realizado pela Polícia Civil, descrevendo parte dele, e também no Auto de Constatação realizado pelos oficiais de justiça que confirmariam esses fatos.

E mais, se reportou à emancipação do município de Novo Santo Antônio, onde se localiza o imóvel sub judice, e à alteração dos limites do Parque Estadual do Araguaia, situado naquele município, que passou a confrontar ao sul com a Fazenda Água Bela, e afirmou que a área em que o apelante foi imitido na posse não seria aquela ocupada pelo apelado.

A respeito da posse, levou em conta a arguição do apelado de que há 23 anos exerce a posse sobre 1428ha denominados Barreira de São João, que recebeu em pagamento de Rui Macedo Saporiti pelos 5 anos de serviços prestados na Fazenda Água Bela; que, apesar de distintas, primeiro foi turbado pelo apelante na posse que exerce sobre a Fazenda São João, que extrapolou os limites da parte ideal em que foi nomeado depositário judicial (Água Bela) e determinou que ele a desocupasse. Posteriormente, em 19-7-2014, foi molestado por Marcus sob a justificativa de que a área pertencia ao município de Água Bela.

Por fim, constou na sentença que o apelado tem a posse desde 10-7-1996, quando recebeu as terras em pagamento, e que a titularidade é exclusiva de Rui.

Ao contrário do que constou na sentença, não foi preenchido nenhum dos requisitos elencados no artigo 561 de CPC.

Isso porque, há prova suficiente nos autos de que o autor/apelado era funcionário/administrador do executado na Ação de Execução que tramita no juízo de São Paulo, e não procede a alegação de turbação, já que o apelante foi imitido na posse por ordem do juízo da 6a Vara do Foro Central de São Paulo-SP, cumprida por Carta Precatória.

E mais, a diligência foi efetivada exatamente no local onde se encontrava o apelado, então empregado do executado, que desocupou voluntariamente o imóvel, retirou seus pertences no prazo assinalado pelo depositário judicial, pois ele próprio (apelado) confirma nas contrarrazões que ajuizou Ação Trabalhista contra seu empregador após ser dispensado pelo depositário judicial, de maneira que não há como acolher a tese de que se trata de área distinta, especialmente nestes autos em que ficou caracterizada a relação empregatícia do autor desta Ação Possessória com o executado na Ação de Execução que deprecou a diligência, que em hipótese alguma pode ser considerada como ato de turbação.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e, assim, julgar improcedente a Ação de Manutenção de Posse proposta pelo apelado, por absoluta ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da Ação Possessória”.

Como visto, não existe a alegada contradição, mas sim o evidente intuito de rediscutir a lide.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1082).

Esta via não se destina ao reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, o acórdão está fundamentado e tratou satisfatoriamente do tema submetido a exame – preenchimentos dos requisitos para a Ação de Manutenção de Posse.

Vale destacar que a contradição apontada pelo embargante seria entre o acórdão e a sentença, o que não se enquadra nas situações trazidas no art. 1.022 do CPC.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas colocadas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022